Tribunal: CARF
Processo: 11516.722502/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722502/2011-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.934 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
Caracterizada a renúncia, declara-se a definitividade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial. Declarou-se
impedida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em
Exercício). Ausente a conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro
Martin da Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722502/2011-62
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.934 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722502/2011-62

PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
11516.722502/2011-62
37.350.598-1
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
11516.722503/2011-15

51.004.226-0
Obrigação Principal (GILRAT)

Recurso Especial

51.004.227-9
Obrigação Principal (Terceiros)
51.004.228-7
Obrigação Acessória (CFL 78 )
Trata-se do Debcad 37.350.598-1, por meio do qual são exigidas as Contribuições
destinadas a Outras Entidades ou Fundos (Salário-Educação e Incra), incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados no período de 01 a 12/2008, inclusive a do
décimo-terceiro salário de 2008, nos termos de Relatório Fiscal de e-fls. 499 a 511.
Impugnado o lançamento, a autuação foi mantida em primeira instância, razão
pela qual foi interposto Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 06/10/2020,
prolatando-se o Acórdão no 2201-007.421 (e-fls. 843 a 851), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SESI. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. FNDE E INCRA. ISNEÇÃO
(sic).
O Sesi, por ser uma entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo.
beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está obrigado ao recolhimento
da contribuição para o FNDE e ao INCRA.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
O processo foi encaminhado à PGFN em 26/10/2020 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 852) e, em 24/11/2020, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 853 a 859 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 860), com fundamento no
artigo 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando
rediscutir a sujeição do Serviço Social da Indústria (SESI) às Contribuições destinadas ao
FNDE e ao Incra.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta como razões os fundamentos
constantes do Acórdão 2301-004.843, indicado como paradigma, transcrevendo o julgado na
íntegra.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 11/01/2021 (e-
fls. 867 a 869).
A Contribuinte foi cientificada do acórdão recorrido, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 09/02/2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fls. 873) e, em 19/02/2021, ofereceu, as Contrarrazões de e-fls. 877
a 881(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 876).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte informa a tramitação, na esfera judicial,
de processos em que se discute a matéria tratada no presente processo, com decisões que lhe são
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.934 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722502/2011-62

favoráveis, pelo reconhecimento da isenção fiscal quanto às Contribuições para Incra, Funrural e
Salário-Educação, a saber:
-
TRF
–
4.a
Região,
Apelação/Remessa
Necessária
n°
5011602-
86.2017.4.04.7200; Segunda Turma, data do Acórdão 01/09/2020;
- TRF – 4.a Região, Apelação Cível n° 2004.04.01.024834-6/RS, Primeira Turma,
DJU 21/06/2006;
- TRF – 4.a Região, Apelação Cível n° 2003.04.01.005601-5/RS, Primeira Turma,
DJU 12/01/2005;
- STJ, REsp 766.796/RJ, Primeira Turma, DJ 06/03/2006;
- STJ, REsp n°1.293.322/ES, Segunda Turma, DJe 24/09/2012;
-STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial n° 73.797/CE, Primeira Turma, DJe
11/03/2013.
Ao final, pede o não provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Trata-se do Debcad 37.350.598-1, por meio do qual são exigidas as Contribuições
destinadas a Outras Entidades ou Fundos (Salário-Educação e Incra), incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados no período de 01 a 12/2008, inclusive a do
décimo-terceiro salário de 2008, nos termos de Relatório Fiscal de e-fls. 499 a 511.
Em sede de Contrarrazões, a própria Contribuinte informa a tramitação de
diversas ações no Judiciário, com o mesmo objeto do presente processo, qual seja, o
reconhecimento de isenção quanto ao recolhimentos das Contribuição ao Salário-Educação e ao
Incra.
É o que se extrai, por exemplo, da decisão do TRF-4 no julgamento da Apelação
Necessária n.0 5011602-86.2017.4.04.7200/SC, de 01/09/2020, com a seguinte ementa:
IMUNIDADE. ARTS. 12 E 13 DA LEI No2.613, DE 1955. VIGÊNCIA. SERVIÇO
SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI).ISENÇÃO. INCRA, FUNRURAL E O SALÁRIO-
EDUCAÇÃO
1. É legítima a adoção da técnica de fundamentação referencial (per relationem),
consistente na alusão e incorporação formal, em ato jurisdicional, de decisão anterior ou
parecer do Ministério Público.
2. Tem o Serviço Social da Indústria (SESI) direito à isenção prevista nos arts. 12 e
13 da Lei no2.613, de 1955 (que continua em vigor), em relação às contribuições
para o INCRA, FUNRURAL e o salário-educação. (grifei)
A questão da concomitância entre ação judicial e processo administrativo,
versando sobre o mesmo objeto, já se encontra sumulada:
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.934 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722502/2011-62

Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Diante do exposto, nada resta a esta Segunda Turma senão dar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, declarando a definitividade do lançamento,
em razão de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital